Tribunal: TJSP
Processo: 2193279-19.2020.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / Curatela
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tutela Provisória no
2193279-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é parte agravante
Manuel Valiñas Villaverde, é a parte agravada Paulo Valiñas Carpintero Villaverde
Interditando(a).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2193279-19.2020.8.26.0000 - Voto no: 6033*rl 2/6
Voto no: 6033
Tutela Provisória no: 2193279-19.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 1a Vara da Família e Sucessões
Juiz(a) de origem: Eliane da Camara Leite Ferreira
Requerente: Manuel Valiñas Villaverde
Requerido(a): Paulo Valiñas Carpintero Villaverde Interditando(a)
Tutela Provisória Cautelar. Curatela. Descabimento. Ausência
dos requisitos necessários para concessão (probabilidade do
direito e urgência). Preliminar de não conhecimento da ação.
Afastada. Direito ao peticionamento de medida cautelar
incidental ao processo de produção antecipada de provas.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de tutela provisória para fins de conceder liminarmente a
imediata continuidade de perícia médica multidisciplinar em andamento na ação de
produção antecipada de provas sob no 1000935-34.2019.8.26.0268, visando confirmar a
atual e efetiva higidez mental do recorrido.
Recurso processado sem efeito suspensivo. Recolhido o preparo às fls.
18/19.
A parte requerida apresentou resposta, com preliminar de não
conhecimento da ação (fls. 29/44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2193279-19.2020.8.26.0000 - Voto no: 6033*rl 3/6
Parecer da PGJ pelo desprovimento às fls. 385/388.

Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A tutela provisória NÃO merece PROVIMENTO.
Inicialmente, a preliminar para o não conhecimento da ação deve ser
afastada, uma vez que o recorrente tem o direito ao peticionamento de medida cautelar
incidental ao processo de produção antecipada de provas.
No mais, como o processo de produção antecipada de provas está em
fase de recurso de apelação, prospera o conhecimento do pedido originalmente no
segundo grau de jurisdição.
Pois bem. No mérito, a tutela provisória cautelar não prospera, uma vez
que não preenchidos os requisitos necessários: probabilidade do direito e urgência.
No tocante à probabilidade do direito invocado (continuidade da perícia
médica), esta não resta demonstrada, uma vez que intimamente ligada ao processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2193279-19.2020.8.26.0000 - Voto no: 6033*rl 4/6
principal, que é a produção antecipada de provas, visando a continuidade de perícia
médica multidisciplinar.
A continuidade de realização de perícia médica multidisciplinar é
designada pelo Poder Judiciário, ou seja, o d. juízo quem julga a necessidade e
conveniência da prova pericial, e não o autor ou o réu.
No mais, é o juiz quem elege o perito, já que é seu auxiliar e é dada ao
Poder Judiciário a escolha de profissional de confiança para o julgamento do bem da
vida posto em demanda. Por outro lado, às partes é dada a escolha de seus assistentes
técnicos, facultativamente.
Deve ser observado que a continuidade da prova pericial aludida é
própria da ação de interdição. Logo, a ação apropriada para sua produção é na própria
ação de interdição, e não por meio de antecipação.
Embora a perícia seja obrigatória frente às peculiaridades do instituto, na
ação de interdição, a escolha do perito ainda continua sendo do Juiz, uma vez que é seu
auxiliar e se submete as regras de impedimento e suspeição.
No tocante à urgência, esta não resta demonstrada.
Não obstante a cruzada em que se vê o pai, ora autor, e os narrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2193279-19.2020.8.26.0000 - Voto no: 6033*rl 5/6
desmandos de toda sorte praticados pelo filho, ora réu, verifica-se que este é
formalmente capaz para os atos da vida civil e revela capacidade de defesa própria.
Ainda, o caminho primordial adequado para confirmar a atual e efetiva
higidez mental do requerido é a interdição, que, observa-se, não faz coisa julgada.
Em outras palavras, havendo fatos novos, como os narrados na inicial,
possível, em tese, o ajuizamento de nova ação de interdição, quando uma anterior
baseada em fatos pretéritos restou desprovida.
Assim, não ajuizada a prioritária interdição, não há logica em se presumir
haver urgência.
Desse modo, não foram demonstrados os requisitos para o deferimento
da tutela cautelar pleiteada.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2193279-19.2020.8.26.0000 - Voto no: 6033*rl 6/6
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO à tutela
provisória.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)